Tribunal: TCU
Processo: 000.704/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 6350/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e II, 17 e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "b", e 206 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) julgar regulares, dando-lhes quitação plena, as contas dos seguintes responsáveis: Gilmar Alves Lima Júnior, Jessica Cristina Pereira Santos, Maria Goreth Araújo Reis, Edsley Rodrigues de Almeida, Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos, Marcos Aurelio Anequine de Macedo, Ariadne Joseane Felix Quintela, Elaine Oliveira Costa de Carvalho, Aremilson Elias de Oliveira, Leticia Carvalho Pivetta, Miguel Fabricio Zamberlan, Jackson Bezerra Nunes, Davys Sleman de Negreiros, Renato Delmonico, Ênio Gomes da Silva, Leonardo Pereira Leocadio e Débora Gonçalves de Lima; b) julgar regulares com ressalva, dando-lhe quitação, as contas de Uberlando Tiburtino Leite. 1. Processo TC- Processo 000.704/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Aremilson Elias de Oliveira (XXX.678.511-XX); Ariadne Joseane Felix Quintela (XXX.883.772-XX); Davys Sleman de Negreiros (XXX.667.208-XX); Débora Gonçalves de Lima (XXX.650.223-XX); Edslei Rodrigues de Almeida (XXX.749.741-XX); Elaine Oliveira Costa de Carvalho (XXX.746.302-XX); Enio Gomes da Silva (XXX.948.002-XX); Gilmar Alves Lima Junior (XXX.199.251-XX); Jackson Bezerra Nunes (XXX.399.314-XX); Jessica Cristina Pereira Santos (XXX.727.892-XX); Leonardo Pereira Leocadio (XXX.487.686-XX); Leticia Carvalho Pivetta (XXX.572.630-XX); Marcos Aurelio Anequine de Macedo (XXX.923.108-XX); Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos (XXX.063.904-XX); Maria Goreth Araujo Reis (XXX.472.472-XX); Miguel Fabricio Zamberlan (XXX.560.892-XX); Renato Delmonico (XXX.750.999-XX); Uberlando Tiburtino Leite (XXX.384.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.